Tribunal: TJDFT
Processo: 0738443-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FIADORES E LOCATÁRIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DETIDOS POR FIADORA EXCUTIDA. DIREITOS INERENTES A IMÓVEL RESIDENCIAL. RESIDÊNCIA DA FIADORA. BEM DE FAMÍLIA. CONSTRIÇÃO. SALVAGUARDA. EXCEÇÃO DERIVADA DA NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ELISÃO. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA EM RELAÇÃO AO GARANTIDOR (LEI No 8.009/90, ART. 3o, VII)). RESSALVA HÍGIDA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SUPREMA CORTE (TEMA 1.127). NATUREZA DA LOCAÇÃO. APURAÇÃO DESINFLUENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Derivando a obrigação exequenda de fiança prestada em contrato de locação, se emoldura nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade resguardada ao bem de família, conforme ressalvado pelo artigo 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90, tornando legítima a penhora de imóvel residencial do obrigado que ostenta a condição de fiador como forma de satisfação do débito que o aflige, sobejando desinfluente para essa apreensão a natureza da locação afiançada, porquanto o legislador não tratara da exceção segundo a natureza da locação garantida (STF, Tema no 1.127).
2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.